Tribunal: STF
Processo: HC 73878
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
 - Os crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei 6.368/76
são autônomos, dando margem, assim, ao reconhecimento de concurso
material.
        - Não é o habeas corpus o instrumento processual hábil
para reexame de provas para descaracterizar-se a associação a que se
refere o citado artigo 14, a fim de reconhecer que o acordo
existente caracterizaria apenas concurso de agentes.
- Fixação da pena justificada pela periculosidade do ora
paciente pela grande quantidade de cocaína (160 quilos) e pelos maus
antecedentes, levando em conta inquérito contra ele por tráfico de
entorpecentes.
Habeas corpus indeferido.